Tribunal: TJSP
Processo: 0000455-49.2018.8.26.0352
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – Rejeição da denúncia por falta de justa causa diante da ausência do dolo e possível aplicação do princípio da insignificância – Sentença precipitada, visto não haver prova extreme de dúvidas de desconhecimento da origem espúria do bem – Recurso provido, com determinação.